Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716101-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA D E S P A C H O Diante da informação de que as partes firmaram acordo (D 49800051), determino a retirada do processo de pauta para análise de eventual perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator